Tribunal: TJES
Processo: 5000470-49.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-49.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALAIDE LIMA LOMBA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$3.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000470-49.2025.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ALAIDE LIMA LOMBA

RELATOR: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$3.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso interposto em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com RMC, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência e invalidade da contratação e condenou a Recorrente a restituir à parte Recorrida as quantias descontadas de seu benefício previdenciário em dobro, bem como ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado, no qual sustenta a regularidade da contratação e utilização do cartão de crédito consignado pela parte autora, aduzindo que os valores foram devidamente disponibilizados em sua conta bancária e utilizados em saques, o que afastaria qualquer alegação de vício de consentimento, a validade do negócio jurídico, bem como a inexistência de dano moral, subsidiariamente requer a redução do quantum arbitrado a título de danos morais. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Definir: (i) se há nulidade ou inexistência da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação; e, (ii) se restam configurados os danos morais indenizáveis em razão dos descontos realizados sobre verba de caráter alimentar.

RAZÕES DE DECIDIR

4.A controvérsia dos autos diz respeito à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção da parte consumidora era a celebração de empréstimo consignado comum.

5.Da análise do contrato acostado e dos extratos juntados, depreende-se que os valores disponibilizados à Recorrida
foram depositados diretamente em sua conta bancária (conforme ID 14783537), sem prova de utilização do cartão em operações típicas da função crédito, como compras ou pagamentos, consoante faturas de IDs 14783541, 14783542, 147383432 e 14738433
. Portanto, tem-se que a instituição financeira, embora tenha formalizado um contrato de cartão consignado, entregou, de fato, operação equivalente a um empréstimo consignado tradicional, mas com encargos próprios do cartão de crédito, muito mais onerosos ao consumidor.

6.Tal prática
afronta o princípio da boa-fé objetiva
e configura
falha grave no dever de informação
, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem direito de ser informado de forma clara e transparente acerca da natureza e dos efeitos econômicos do contrato celebrado.

7.No caso concreto, houve indução em erro, pois a parte Recorrida acreditava estar contratando empréstimo consignado, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, com descontos automáticos de valores mínimos em seu benefício previdenciário, sem amortização efetiva da dívida.

8.O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 979
dos recursos repetitivos, já firmou o entendimento de que a violação ao dever de informação compromete a validade da contratação e enseja a responsabilização do fornecedor.

9.No âmbito dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a matéria foi consolidada pela Turma de Uniformização nos seguintes enunciados:

Enunciado nº 29: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Enunciado nº 29.1: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual
.

12. Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, os
valores disponibilizados à consumidora
devem ser compensados
com os descontos realizados
,
restituindo-se em dobro
os valores
indevidamente descontados
após a compensação.

13. No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

14. Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e vulnerável, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

15. O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

16. Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, quantum que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

17. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (mil reais) NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado comum, configura violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 46, CDC) e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, ensejando a nulidade do contrato. Nessa hipótese, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a compensação entre o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor e os descontos realizados, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, CDC; EAREsp 676.608/RS, STJ; Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo).

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, por atingirem verba de natureza alimentar e vulnerar direito da personalidade, configuram dano moral in re ipsa, sendo devida a correspondente reparação pecuniária.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, e 46 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 205 e 368 do Código Civil; artigos 323 e 373, II, e §1º, do Código de Processo Civil; artigo 5º da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; STJ, AgRg no Ag 1401863/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 19/11/2013; STJ, AgRg no AREsp 137892/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 19/03/2013; Enunciados 29 e 29.1 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)